Tribunal: TJDFT
Processo: 0726060-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DE PARCELAS JÁ PAGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
1. A sentença que extinguiu o cumprimento do julgado nos autos de n. 2014.01.1.015006-5, em razão da satisfação da obrigação, considerou a quitação dada pelo condomínio exequente, ora agravado, em relação aos depósitos indicados às fls. 144, 257, 261, 273, 286, 333,347 e 356 dos aludidos autos.
2. Desse modo, faz-se necessária a realização de novos cálculos para se apurar o valor efetivamente devido pelo executado, considerando o abatimento das parcelas já adimplidas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO.